Tribunal: TJDFT
Processo: 0738723-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação do devedor para que forneça endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de determinação, dirigida ao devedor, para que forneça endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, e promover as diligências no intuito de localizá-los.
4. Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o Exequente, ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte Executada e constrição dos bens localizados no curso do processo.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Cabe ao Poder Judiciário atuar apenas em cooperação com as partes, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. Não merece reforma a decisão que indeferiu a intimação do devedor tendo em vista a inutilidade da medida.”